Tribunal: STF
Processo: ADPF 956
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO. REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DO ESTADO DA BAHIA. POLÍTICAS PÚBLICAS DE ACESSO A RECURSOS HÍDRICOS EM ZONA RURAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS DA EMPRESA ESTATAL. RITO DO ART. 5º DA LEI Nº 9.882, DE 1999: ADOÇÃO. 



    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido liminar, ajuizada pelo Governador do Estado da Bahia em face de ato do Poder Público correspondente a uma série de decisões judiciais proferidas por juízos, de 1ª e 2ª instâncias, vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no que se refere ao bloqueio de valores em contas bancárias da sociedade de economia mista estadual Companhia de Energia Hídrica e de Saneamento da Bahia (CERB).



    2. O requerente afirmou que a CERB, constituída pela Lei nº 2.929, de 1971, depende exclusivamente de dotações orçamentárias do Estado baiano para desincumbir-se de seu mister estatutário. Ademais, inexiste atividade lucrativa primordial na espécie, uma vez que a companhia volta-se a executar políticas públicas de acesso a recursos hídricos na zona rural.



    3. Alegou, ainda, que a CERB tem como acionista majoritário o Estado da Bahia, detentor de 99,65% das ações da Companhia. Logo, cuida-se de uma estatal financeiramente dependente, à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal.



    4. Sustentou que as decisões atacadas violam o regime constitucional de precatórios, ao impactar diretamente em destinações orçamentárias específicas, previamente comprometidas para outras finalidades na lei orçamentária.



    5. Aludiu também que os objetos hostilizados representam afronta à separação dos poderes, bem como atentam contra o princípio da igualdade no tratamento conferido pelo Poder Público aos seus credores.



    6. Em sede cautelar, requereu a glosa das decisões judiciais impugnadas, tendo em conta os precedentes do Supremo Tribunal Federal em seu favor e as dificuldades daquelas resultantes ao ente baiano em termos de cumprimento dos compromissos com fornecedores de bens e serviços prestados à população, além do risco de interrupção de políticas públicas em andamento. Na verdade, pugna pelas seguintes determinações:



     “(...) seja determinado ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e a suas instâncias de primeiro grau – Varas Estaduais e Varas Trabalhistas – que (1.1) suspendam os bloqueios nas contas da CERB e do Estado da Bahia, em nome próprio e na condição de acionista controlador da CERB, (1.2) que sejam liberados os valores bloqueados, e que (1.3) sejam devolvidos os valores que até a propositura desta ação ainda não tenham sido repassados aos beneficiários das decisões judiciais” (e-doc. 1, p. 19).



    7. No mérito, pediu a procedência da ADPF, com a finalidade de que seja reconhecido que as decisões proferidas em desfavor da CERB e do Estado da Bahia, em nome próprio e na condição de único acionista controlador da CERB, sejam cumpridas ou executadas exclusivamente sob o regime constitucional de precatórios ou de RPV.



    8. Recebi os autos por livre distribuição, com data de conclusão em em 30/03/2022.



    Passo à apreciação inicial da ação.



    9. Contextualizado o andamento do feito até o presente momento, e em observância aos ditames estabelecidos pela Lei nº 9.882, de 1999, para o adequado processamento das ações de controle abstrato de constitucionalidade, adoto o rito estabelecido pelo art. 5º desse diploma normativo.



    10. O exercício da faculdade atinente à apreciação cautelar justifica-se pela substanciosa argumentação trazida pelo autor, bem como a difícil recuperabilidade de recursos públicos eventualmente transferidos para terceiros de boa-fé, a título de pagamento de verbas de natureza alimentar.



    11. Ante o exposto, determino a oitiva do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região responsáveis pelo ato questionado, bem como do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 5º, § 2º, da Lei nº 9.882, de 1999.



    12. Ultrapassados os referidos marcos temporais, com ou sem informações, manifestações e/ou pareceres, retornem-me os autos conclusos, haja vista que compete a este juízo garantir a celeridade da tutela jurisdicional a ser prestada nesta ação.



    À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator